Tribunal: TJDFT
Processo: 0024421-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de requisição de pequeno valor expedida para o pagamento da importância devida pelo DETRAN/DF ao credor ELY SOARES CHAVES. Os autos tramitaram fisicamente até o adimplemento. Contudo, houve a formação de dois autos físicos com o mesmo número. O primeiro com cinquenta e uma páginas e o segundo com cinco páginas. Esta Coordenadoria efetuou o pagamento nos autos de maior volume (51 folhas), consoante alvará de ID 14489735, fl. 50 (fl. 46 dos autos físicos). Apesar de o credor já ter recebido o pagamento, os autos físicos de cinco páginas foram distribuídos no PJe (n. 0024421-92.2017.8.07.0000), fato que ocasionou a decisão de ID 14311689 a qual determinou o encaminhamento da RPV ao Juízo de Origem. Noutro giro, o ofício acostado à fl. 52 do ID 14489735 (fl. 48 dos autos físicos) é estranho aos presentes autos, haja vista que refere-se ao credor PEDRO CORREA PERTENCE, no valor de R$ 791,13, conta 4000108446770, e o processo em epígrafe diz respeito ao credor ELY SOARES CHAVES, valor de R$ 132,21, conta 700107310444. Diante o exposto, a fim de manter a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, determino à Secretaria da COORPRE a adoção das seguintes providências. a) desentranhar o ofício 12/Contadoria/COORPRE do processo físico (fl. 48) e juntá-lo no processo correto. Fica, desde logo, sem efeito o referido documento que se encontra acostado na fl. 52 do ID 14489735 dos presentes autos digitais; b) oficiar corretamente o Banco do Brasil, consoante determinado no item 2 da sentença de ID 14489735, fl. 48; c) trasladar as cinco folhas dos autos físicos menores para os autos que contêm 51 folhas e destruir a capa dos autos de cinco folhas; d) após receber o comprovante da transação determinada na letra "b" acima, arquivar os autos físicos e os presentes autos digitais; e e) oficiar Ao Juízo de Origem informando o conteúdo da presente decisão e solicitá-lo que desconsidere o ofício no 190/2020/Coorpre (ID 14343897). Por fim, revogo a decisão de ID 14570689, haja vista que o credor já recebeu o crédito devido. Publique-se. Brasília, 04 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios